Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-87.2017.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000712-87.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONI COLOMBELI - CPF: 285.079.089-34 (APELANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI - CPF: 692.713.641-04 (APELANTE), PAULO ROGERIO GOMES - CPF: 259.001.700-63 (APELANTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), VALDECIR ORTOLANI - CPF: 329.042.239-91 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES - CPF: 259.001.700-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO GOMES - CPF: 259.001.700-63 (APELADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OPOSIÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO EM SEPARADO - POSSIBILIDADE – ARTIGO 682 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EQUÍVOCO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – BASE TOMADA COM RELAÇÃO A FEITO DISTINTO - QUESTÃO CONTROVERTIDA – POSSE – ENFRENTAMENTO QUE DIZ RESPEITO A MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PREJUDICADO DEMAIS RECURSOS.

(1)- A rigor do previsto no parágrafo único, do artigo 685, do Código de Processo Civil, se a AÇÃO DE OPOSIÇÃO é proposta após a audiência de instrução do processo que deu origem a demanda, que visa contrapor argumentos de ambos os litigantes, aquela ação deve ser suspensa para que, a tempo, forma, modo, seja procedido uma sentença única. Contudo, malgrado a determinação, o feito principal é sentenciado antes dos autos de oposição, esta anomalia processual impõe tão somente o prosseguimento desta separadamente e, mais tarde, o resultado refletirá, se procedente, no que foi decidido na ação originária.

(2)- Quando a questão a ser travada e debatida na AÇÃO DE OPOSIÇÃO é posse e esta é derivada de um fato, em face dos documentos apresentados nesta ação e somados a atributos outros, não se vê como declarar, precocemente, o OPOENTE como parte ilegítima. A situação é complexa e, de rigor o feito deve prosseguir normalmente até atingir o seu mérito e, neste contexto, para sair vencedor, caberá ao OPOENTE, cumprir, em termos de prova, para sair vencedor em face dos OPOSTOS, dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

(3)- Anulada a ação em face de equivocada carência, retornando o feito para regular instrução, prejudicado resta o recurso dos OPOSTOS onde estes, fazendo suas razões, pretendiam a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem AÇÃO DE OPOSIÇAO figurando como Autor VALDECIR ORTOLANI e como réus LEONI COLOMBELI, MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI e PAULO ROGÉRIO GOMES, todos identificados nos autos. Sustentam que os opostos LEONI e s/esposa litigam contra o oposto PAULO ROGÉRIO GOMES. Alegaram os opostos LEONI e s/esposa serem possuidores de uma área com 478 hectares, sendo que 201,15 hectares pertinentes a matricula n. 535 do CRI de NOVO SÃO JOAQUIM e que o restante, 177 hectares estão na qualidade de possuidores. Que em relação à citada área, foi turbada pelo oposto PAULO ROGÉRIO GOMES uma área de, aproximadamente, 144 hectares. Que, no processo teve liminar indeferida pelo juiz, confirmada por este Tribunal, recurso de agravo de instrumento n. 75911/2012. Que, em relação ao mérito desta ação, o segundo oposto arguiu, preliminarmente, sua legitimidade afirmando que o imóvel em apreço pertence ao OPOENTE. Que, entretanto, não faz parte da demanda, sendo que o processo foi travado tão somente entre os OPOSTOS mencionados acima. Almejou na inicial: (I) suspensão da ação de manutenção de posse para que seja julgado juntamente com esta ação de OPOSIÇÃO. Ação de manutenção de posse registrada sob número 226/2010. Código 69455, perante o Juízo da Comarca de Novo São Joaquim. E, finalmente, com a procedência desta, seja garantido ao OPOENTE a posse em relação as 144 hectares turbada e registrada no processo principal.

Constam dos autos o ato sentencial (ID-89127454) que o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, extinguiu esta ação de oposição, sem apreciação do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou, por consequência, os opostos LEONI COLOMBELI e ESPOSA ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Embargos Declaratórios rejeitados (ID-89127454). Já em relação ao feito principal, a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, reside sentença de PROCEDÊNCIA e, neste contexto, condenou NILTON BERALDO a não molestar a posse de LEONI COLOMBELI e esposa, condenando aquele ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação. Frise-se que esta ação é pertinente a matricula 535 e não a que foi alvo da AÇÃO DE OPOSIÇAO (N. 534).

Constam dos autos que LEONI COLOMBELI e s/esposa, em relação ao processo de OPOSIÇÃO, ingressaram com RECURSO APELATIVO para este Tribunal (ID-89112454). Sustentaram, em primeiro aspecto, que, ao extinguir a AÇÃO DE OPOSIÇAO, responsabilidade ao pagamento da condenação de sucumbência deve recair sobre o vencido, ou seja, o apelado VALDECIR ORTOLANI. Em pedido alternativo, reside pedido de aplicação da sucumbência recíproca.

Sustentou, por outro lado, o autor da AÇÃO DE OPOSIÇAO desacerto da sentença. Sustentou, em primeiro aspecto, a nulidade da sentença. Faz suas razões no fato de que a ação de oposição, admitida seu processamento em 09 de janeiro de 2018, inclusive registrou a suspensão do feito originário – AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE, sendo que esta estava até instruída e apta a receber sentença. Que, no caso, houve julgamento invertido, eis que a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE foi julgada em MAIO/2020 e esta AÇÃO DE OPOSIÇÃO somente no mês de AGOSTO/2020. Em face deste posicionamento, pugna pela nulidade da sentença e, de consequência, retorno dos autos à instância de primeiro grau para seu regular processamento.

Este é o relatório necessário.

Determino a inclusão em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício pantaneiro. Providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início deve ser visto o recurso de apelação cível promovido pelo OPOENTE onde este pugna, em face dos vícios elencados acima, a NULIDADE DA SENTENÇA, seu retorno ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para o seu desenvolvimento regular. Se acatada esta questão recursal, a consequência é a perda de objeto do recurso feito pelos OPOSTOS onde estes, fazendo suas razões, pretendem a inversão do ônus da sucumbência.

Vislumbra-se, no caso, que o autor, ao promover esta demanda (AUTOS DE OPOSIÇÃO) fez com previsão no que está prescrito no artigo 681 do Código de Processo Civil – ‘Quem pretender, no todo o em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos’.

Assim, de início, como bem fundamentou o magistrado de piso quando recebeu a inicial, despacho que será transcrito linhas abaixo, constatando que o OPOENTE lança contra os OPOSTOS possível direito de posse sobre parte do imóvel consistente na matricula 535 do CRI de Novo São Joaquim e terras a esta anexada por força de direito possessório, segundo vejo esta situação, reside interesse e legitimidade do autor em assim proceder ao que, nos termos da fundamentação que se seguirá, entendo que não agiu com acerto alijar sumariamente o OPOENTE do processo sob a rubrica de que este é parte ilegítima.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que, quando do ingresso da AÇÃO DE OPOSIÇÃO promovida por VALDECIR ORTOLANI em face de LEONI COLOMBELI e sua esposa MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI, bem como contra PAULO ROGÉRIO combatia o OPOENTE a questão pertinente a AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE em que os opostos LEONI e s/esposa litigam contra PAULO ROGÉRIO GOMES, alegando que foi esbulhado área de sua propriedade, pertinente a matricula 534 do CRI de Novo São Joaquim bem como área em que detinha apenas posse, sustentando que se deu em torno de 144 hectares. Ao receber esta ação, dando como presentes os requisitos formais, o magistrado de piso, assim fundamentou:

‘I-Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, recebo a petição inicial. II- Citem-se os OPOSTOS na pessoa de seus advogados, para que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 683, parágrafo único). III- Tendo em vista que o feito originário (n.629.18.2010.811.00106 - Cod. 69455) já se encontra pronto para sentença, encerrada a instrução e com alegações finais já apresentadas, SUSPENDO-O para que ambos sejam julgados na mesma sentença, nos termos do art. 685, parágrafo único, do CPC. TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos de código 69455 apensando-os para que tramitem simultaneamente. IV- INTIMEM-SE. V- CUMPRAM-SE. Novo São Joaquim-Mt, 09 de janeiro de 2018. Francisco Junqueira Pimentel Barbosa 0 Juiz Substituto).' (sic).

Correto em todos os seus termos o despacho proferido pelo então magistrado em início de carreira e designado para a distante Comarca de Novo São Joaquim. Isto porque, nos termos do prescrito no parágrafo único, do artigo 685, do Código de Processo Civil – ‘Se a oposição for proposta após o inicio da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo’.

Desta forma, embora não cumprindo com o que foi determinado, quando do recebimento desta ação de OPOSIÇÃO, como nos traz informações constantes dos autos, a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE foi julgada em MAIO/2020 e esta AÇÃO DE OPOSIÇÃO somente no mês de AGOSTO/2020.

E, ao que tudo indica, em face das datas, julgando primeiramente a AÇAO PRINCIPAL para, mais tarde JULGAR A AÇÃO DE OPOSIÇAO, não há nada o que este sodalício manifestar em relação à sentença da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE e, desta forma, talvez imbuído na parte final do parágrafo único, do artigo 685 do CPC, em face de que nesta ação já estava concluída totalmente a instrução, inclusive com apresentação dos memoriais – ‘salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo’.

De rigor, portando, o prosseguimento regular desta AÇÃO DE OPOSIÇÃO que, mais tarde, se procedente, incidirá diretamente no que consta da sentença pertinente a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, se procedente, ficando aqui o necessário registro. Contudo, verifica-se que, em vez de dar regular andamento no processo, o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, entendeu que o autor desta ação (VALDECIR ORTOLANI), desacertou a sentença quando extinguiu esta ação, sem julgamento do seu mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, registrando-se, no caso, ILEGITIMIDADE ATIVA do autor.

Pecou o magistrado em assim decidir e, de consequência, a sentença padece, olhos desarmados de uma nulidade crucial, sobre todos os ângulos que se vê.

Neste contexto, em primeiro aspecto, fundamentou o magistrado de piso que a ilegitimidade ativa do autor o seguinte: ‘Concisamente, narram os autores serem possuidores do imóvel rural com área aproximadamente de 389,2442 hectares, composta de duas áreas sendo uma de 201,1525 hectares constantes da matricula 534 do CRI de Novo São Joaquim-MT e sua titularidade, e, imóvel rural de 188,0917 hectares, advinda de posse anexada ao imóvel referenciado, sendo ambas as áreas produtivas, sendo a área de posse objeto da lide’. (sic).

Aqui residiu um equivoco do magistrado em assim fundamentar. Fez alusão a uma AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO manejado por LEONEL COLOMBELI e sua esposa MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI que movem contra PAULO ROGÉRIO GOMES, pertinente a matricula 534 do CRI de Novo São Joaquim e áreas anexadas a esta por força do instituto possessório. Isto porque, como se vê da inicial dos AUTOS DE OPOSIÇAO, o autor/opoente (ora apelante) litiga contra os réus/opostos LEONI COLOMBELI e sua esposa MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI, bem como contra PAULO ROGÉRIO, em face de outro processo, precisamente uma AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE e, de igual sorte, diz respeito a matricula n. 535, do CRI de Novo São Joaquim, sendo 201,15 hectares desta e 177 hectares na condição de possuidores.

Além desta situação, registram-se nos autos, inúmeros documentos dando conta de que, possivelmente, num juízo de cognição sumária, o autor, realmente é possuidor daquela área objeto daquela AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE formulada por LEONI COLOMBELI e sua esposa MARLENE IVETE SCHAFFER COLOMBELI, autos 226/2010, Código 69455 face de PAULO ROGÉRIO GOMES, que tramitou perante a Comarca de Novo São Joaquim e, no caso, dispensável registrar qual foi o destino meritório desta ação já que, em se tratando de AÇÃO DE OPOSIÇAO réus, ou OPOSTOS, são ambas as partes daquela demanda. E, merece, ainda, uma reflexão quando o oposto, réu naquela ação, afirmou que não tinha posse naquele imóvel e que tão somente prestava serviços ao possuidor.

Assim, segundo penso, as incertezas e lapso do magistrado em fundamentar sua decisão em processo diverso, não querendo antecipar que o OPOENTE tem qualquer dose de razão meritória já que, neste aspecto, deve ser mais bem esclarecido, a meu ver, de forma prematura e sem qualquer suporte jurídico, não se pode afirmar que o OPOENTE, o senhor VALDECIR ORTOLANI é parte ilegítima já que, até prova em contrário, residem sérios indícios de que, ao propor esta demanda, está defendendo sua posse que, em tese, encontra-se turbada por força da ação de MANUTENÇAO DE POSSE em apreço travada pelos OPOSTOS.

Por outro lado, não se pode olvidar que a posse é derivada de um fato o que não dá perceber, sem uma análise com maior profundidade do processo, isto é, incursionando a comprovar o OPOENTE os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a questão, segundo meu juízo de convencimento, não é de CARENCIA, extinguindo-se o processo SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Na espécie, sobretudo em razão do que se discute é DIREITO POSSESSORIO, E DERIVADA DE FATOS, segundo vejo esta situação, chega-se a uma inarredável conclusão que, precocemente e sem o cuidado necessário, registrando ILEGITIMIDADE do OPOENTE neste feito, não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que fundamentou e subscreveu a sentença recorrida.

Data máxima vênia, em face dos aspectos acima, a questão, isto é, AÇÃO DE OPOSIÇAO lançada pelo OPOENTE contra os OPOSTOS (AUTOR/RÉU) daquela ação de MANUTENÇAO DE POSSE, processo de número n. 226/2010, o que deve ser visto é o mérito e cuja ilegitimidade ativa do autor, precocemente feito na sentença, não traduz com a realidade factual e jurídica em face da natureza da ação, cunho possessório, onde o quilate probatório, ônus das partes, é, eminentemente, questão de fato, isto e POSSE em todos os seus aspectos. (artigo 561 do Código ‘FUX’).

É o bastante.

Com estes argumentos, anulando o processo, determinando sua regular instrução, prejudicado fica o recurso aviado pelos OPOSTOS onde estes, fazendo as razões, pretendia a inversão do ônus da sucumbência, aplicando-a em desfavor do OPOENTE, por força do princípio da causalidade.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso aviado pelo OPOENTE e lhe DOU PROVIMENTO para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar seu regular processamento.

De outro norte, em face desta posicionamento, prejudicado resta o recurso aviado pelos OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022